Tribunal: TJMT
Processo: 1015587-28.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015587-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Suspensão do Processo, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SAGA BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 09.102.044/0001-05 (AGRAVANTE), STYLLE FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 03.755.886/0001-71 (AGRAVADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), MOHAMED ALI HAMMOUD - CPF: 691.966.481-04 (ADVOGADO), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM RAZÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – DUPLICATAS MERCANTIS – INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO – ARRESTO CONVERTIDO EM PENHORA – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a parte recorrente ataca os fundamentos da decisão, restando atendido ao princípio da dialeticidade.

Demonstrado que a agravada é endossatária terceira de boa-fé, a sentença na ação 0028817-51.2012.8.11.0041 (que reconheceu a nulidade das duplicatas), não retira da parte agravada o direito de buscar o recebimento dos valores referentes aos títulos que circularam, perdendo vínculo com a causa original, pois reconhecido nos embargos à execução a exigibilidade dos títulos, cabe à agravante buscar eventual reparação em face da empresa endossante e do seu preposto que deu o aceite.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SAGA BRASIL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial n. 0030856-21.2012.8.11.0041
ajuizada por
STYLLE FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA
, que converteu o arresto realizado nos autos em PENHORA referente aos valores bloqueados de R$ 54.613,03 e R$ 207.287,26 em contas bancárias da executada Saga Brasil.

Alega a parte recorrente que, considerando a presente execução de título extrajudicial em trâmite (n. 0030856-21.2012.8.11.0041), interpôs Embargos à Execução com pedido de efeito Suspensivo n. 1025414-08.2022.8.11.0041, bem como tramita ação declaratória de inexistência de débito n. 0028817-51.2012.8.11.0041, sendo que os processos tramitam em apenso e todos eles envolvem duplicatas mercantis: n. 202/02; 202/03 e 202/04, referente à nota fiscal n. 202; e duplicata n. 207/01; 207/02; 207/03; 207/04, referente à nota fiscal n. 207.

Sustenta que foi proferida sentença na ação declaratória de inexistência de débito n. 0028817-51.2012.8.11.0041 reconhecendo a nulidade dos títulos debatidos e que os Embargos à Execução n. 1025414-08.2022.8.11.0041, opostos pela ora agravante foi julgado improcedente.

Salienta que as sentenças ainda não transitaram em julgado, pois estão sendo objeto de debate em embargos de declaração, e em momento oportuno, serão objeto de recurso apropriado, porém, entende que se foi reconhecida a nulidade dos títulos na ação declaratória de inexistência de débitos, a decisão agravada, que converteu o arresto em penhora não merece prosperar, pois há evidente risco de prejuízo à parte recorrente caso se permita a evolução da execução antes de findar a discussão nos embargos à execução.

Aduz que a sentença proferida nos embargos à execução está validando negócio jurídico extraído de título fraudulento, ou seja, em desrespeito ao que dispõem os artigos 166 e 167, ambos do Código Civil.

Ao final, requer a concessão da antecipação de tutela recursal a fim de determinar a suspensão imediata da Execução de Título Extrajudicial n. 0030856-21.2012.8.11.0041, até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito, postula pela manutenção da suspensão da execução até o trânsito em julgado da sentença proferida nos Embargos à Execução n. 1025414-08.2022.8.11.0041.

A liminar recursal foi indeferida (ID 222648171).

Na contraminuta (ID 227404189), a agravada argui a preliminar de não conhecimento do recurso em razão de ofensa a dialeticidade e supressão de instância. No mérito, pugna pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suma, a agravada suscita a preliminar de não conhecimento do recurso em razão de ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que não enfrenta o decisum recorrido.

Cediço que o princípio da dialeticidade impõe o dever de expor as razões de seu inconformismo, contrastando a decisão com outros argumentos que possam levar o Tribunal a adotar um outro entendimento.

A dialética contida no processo determina a necessidade de o recorrente indicar por que deseja a modificação da decisão recorrida, expondo os fatos e fundamentos do direito a uma nova decisão, regra, aliás, contida no artigo 1.016, incisos I e II, do CPC/2015.

Examinando as razões deduzidas no presente recurso, entendo preenchidos os requisitos legais, porquanto a agravante aponta os motivos de seu inconformismo ao defender a nulidade dos títulos (duplicatas mercantis discutidas nos autos).

Portanto,
rejeito

a preliminar
de ofensa ao princípio da dialeticidade levantada em contraminuta.

Logo,
rejeito a preliminar
arguida.-

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o exequente/agravada
STYLLE FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA
ingressou com
Execução de Título Extrajudicial n. 0030856-21.2012.8.11.0041
em face da agravante
SAGA BRASIL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
e RIBEIRO E LEPES RIBEIRO LTDA ME
,
aduzindo que a segunda executada manteve relação mercantil com a primeira, nas datas de 15/03/2012 e 02/04/2012, fornecendo-lhe produtos (caçamba basculante, bomba hidráulica, engate para reboque, pára-choque traseiro), sendo que tais mercadorias foram entregues à primeira executada, conforme notas fiscais nº 202 e nº 207 (ID 42417938).

Alegou que a executada Ribeiro e Lepes, credora da executada Saga Caminhões, transmitiu à exequente as duplicatas conta a executada/Saga, mediante endosso, passando a exequente a ser a credora dos títulos de crédito abaixo descritos:

Salientou que referidos títulos não foram pagos nas datas convencionadas, sendo posteriormente, levados a protesto, estando as executadas inadimplentes até a presente data.

Asseverou que o débito atualizado até 2020, importa em R$ 54.6156,06.

Assim, ajuizou a presente ação requerendo a citação das executadas e o pagamento do débito, no valor de R$ 54.616,06. Em não sendo pago o valor no prazo legal, postulou pela penhora on-line via sistema BACENJUD.

Ao decidir, o magistrado Dr. Yale Sabo Mendes, determinou a citação da parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida atualizada.

No ID 42417938, o oficial de justiça certificou que a executada Ribeiro e Lepes Ribeiro fechou suas portas e a executada Saga Caminhões mudou para a cidade de Sorriso/MT.

No ID 64970483, a exequente requereu o arresto das contas bancárias dos executados, via SISBAJUD e RENAJUD.

No ID 116852817, a exequente informou que a penhora no valor de R$ 54.613,03, restou frutífera, mas por um equívoco a ordem de bloqueio recaiu sobre o valor da causa datado de 29/08/2012, na quantia de R$ 54.613,03 e não sobre o valor atualizado da causa até 09/09/2021, na quantia de R$ 213.073,97, sendo que com o prosseguimento da execução apresentou novos cálculos, no valor de R$ 261.900,29, e abatido o valor penhorado de R$ 54.613,03, o montante remanescente importa em R$ 207.287,26, o qual também foi objeto de penhora.

A executada/Saga apresentou embargos à execução nº 1025414-08.202.8.11.0041, o qual foi recebido e indeferido o efeito suspensivo.

Dessa decisão, a executada/Saga interpôs o recurso de agravo de instrumento nº 1019197-72.2022.8.11.0000, o qual foi desprovido para manter a decisão singular (ID 116852821).

No ID 134508371, a magistrada deferiu o pedido de penhora em dinheiro nas contas bancárias da parte executada, uma vez que mesmo intimada, a executada não efetuou o pagamento da obrigação.

No ID 136818421, a executada/Saga Korea apresentou impugnação à penhora, alegando que os valores constritos afetam diretamente a operacionalização da empresa e, inclusive, coloca e risco o pagamento dos funcionários e sua própria manutenção, requerendo, assim, a liberação dos valores penhorados; que nos embargos à execução foi suscitada matéria que coloca em dúvida a higidez dos títulos executivos, tal como inexistência de prévia instauração de incidente da personalidade jurídica da empresa Saga Korea, torna nula a inclusão da Saga Brasil no polo passivo da presente execução.

Em seguida, a executada se manifestou nos autos alegando preliminar de falta de capacidade processual da executada Saga Korea ante a baixa com extinção das suas atividades, requerendo o desentranhamento da petição de impugnação à penhora. No mérito, pugnou pela rejeição da impugnação.

No 140055012, determinou-se a intimação das partes acerca do julgamento da ação declaratória n. 0028817-51.2012.8.11.0041, que declarou a nulidade de várias duplicadas mercantis, dentre elas as duplicatas n. 202 e 207.

A Defensoria Pública, em nome da executada Ribeiro & Lepes, pugnou pela extinção da execução, à vista da declaração de nulidade das duplicatas mercantis que fundamenta a presente execução. No mesmo sentido foi a manifestação da executada Saga Brasil.

A executada/Saga Brasil apresentou impugnação à penhora.

Ao decidir, o magistrado
Dr. Luis Otavio Pereira Marques
, converteu o arresto realizado nos autos em PENHORA referente aos valores bloqueados nos ID’s 87597672 e 134848915, nas quantias de R$ 54.613,03 e R$ 207.287,26.

Dessa decisão, recorre a executada/Saga Brasil.

Pois bem.

A duplicata mercantil, com o aceite e a circulação adquire abstração e autonomia, desvinculando-se do negócio jurídico subjacente, impedindo a oposição de exceções pessoais a terceiros endossatários de boa-fé.

Assim, a duplicata mercantil, após sua circulação, desvincula-se do negócio jurídico que lhe deu origem, passando a circular livremente independente da vontade do seu emitente, bastando o endosso e a tradição da cártula para o terceiro.

In casu
, verifica-se que houve o endosso dos títulos executados à agravada, terceira de boa-fé, o que impede que causas referentes à origem do título mitiguem a sua exigibilidade.

Assim, como restou decidido nos embargos à execução nº 1025414-08.2022.8.11.0041, que a sentença prolatada na ação nº 0028817-51.2012.8.11.0041, ajuizada pela Saga Brasil, não retira o direito da ora agravada, terceira de boa-fé, buscar o recebimento dos valores referentes aos títulos que circularam, razão pela qual reconhecida a exigibilidade dos títulos (duplicatas), cabe à embargante/agravante buscar eventual reparação em face da empresa endossante e do seu preposto que deu o aceite.

No mais, o fato de se estar discutindo a origem dos títulos em outro processo, não tem o condão, por si só, de ensejar a suspensão da presente execução.

Portanto
, a priori
,
pelos documentos acostados aos autos de origem, bem como diante da improcedência dos embargos à execução opostos pela executada Saga Brasil, sendo reconhecida a boa-fé da recorrida e o seu direito em receber os valores, deve ser mantida a penhora efetivada, conforme consignado pelo magistrado a quo.

Para além do dever de portar-se processualmente de acordo com os preceitos da boa-fé, as partes têm direito ao tratamento processual isonômico, o que se revela na execução civil como o direito a receber tratamento jurisdicional que saiba equilibrar, de um lado, o direito do credor à satisfação do crédito executado e, de outro, o direito do devedor a responder pelo débito com a preservação de sua dignidade.

Desta feita, há de ser mantida a decisão monocrática.

Ante o exposto
, nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024